Tribunal: TJMT
Processo: 1036854-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036854-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARIZOTO - CPF: 503.274.371-20 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ERRO MATERIAL NA LIQUIDAÇÃO - PARCELAS NÃO ADIMPLIDAS CONSIDERADAS PAGAS - INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - REFORMA DA DECISÃO -
RECURSO PROVIDO.

A liquidação de sentença revisional deve observar estritamente os limites do título executivo, vedada a restituição de valores referentes a parcelas não adimplidas.

A consideração de todas as parcelas como quitadas, sem respaldo fático, configura erro material suscetível de correção, ainda que após o trânsito em julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1036854-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:CREFISA S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVAD
A
:MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARIZOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Marcos André da Silva
,

da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000510-22.2025.8.11.0039, ajuizado por
MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARIZOTO
, julgou procedente a liquidação de sentença e fixou, em favor da exequente, o montante de R$1.330,06 (já incluídos honorários), determinando a intimação da executada para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1º, CPC).

A agravante
noticia
, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento por se tratar de decisão proferida em fase de liquidação/cumprimento de sentença, com amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Quanto ao mérito recursal, afirma excesso de execução e erro material nos cálculos homologados.

Defende que a exequente desconsiderou a realidade contratual quanto ao contrato n. 041760010010, pois não estariam quitadas todas as parcelas, tendo havido — segundo a agravante — mera soma das parcelas com juros revisados, “como se todas estivessem adimplidas”, o que distorceria a apuração das diferenças efetivamente devidas.

Aduz, ainda, que o retorno de pagamentos e o recálculo de juros demonstrariam que inexiste diferença a ser restituída por pagamento a maior, de sorte que a manutenção da quantia exequenda homologada implicaria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

A pretexto de ordem pública, invoca o art. 494, I, do CPC, para sustentar que inexatidões materiais e erros de cálculo podem — e devem — ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem sujeição à preclusão, apresentando, para tanto, julgados que enfatizam a possibilidade de adequação dos cálculos ao título executivo como providência saneadora e compatível com a coisa julgada, evitando distorções na execução.

No tópico relativo ao efeito suspensivo, a agravante formula pedido de tutela recursal de urgência, invocando o art. 1.019, I, do CPC (bem como o art. 525, §6º, do CPC, por analogia) e o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, com o argumento de que a imediata exigibilidade do valor homologado lhe acarretará dano de difícil reparação, razão pela qual requer a suspensão dos efeitos da decisão de 1º grau até o julgamento de mérito do presente agravo.

Ao final, requer o provimento integral para reformar a decisão que homologou os cálculos da Contadoria, acolhendo os cálculos apresentados pela agravante; ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos e/ou a nomeação de perito judicial para apuração imparcial dos valores (
I
d. 323517862).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
29
/
10
/
202
5
, por esta Relatoria (
I
d.
325306380
).

A agravada apresenta contra
minuta,
pugnando
pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em sua manifestação, a agravada sustenta, inicialmente, a tempestividade da contraminuta.

No mérito, defende a correção da decisão agravada sob o argumento de que a insurgência recursal estaria voltada à discussão acerca do pagamento e do valor dos honorários periciais, afirmando que a agravante pretende rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de erro material, invocando, para tanto, a ocorrência de preclusão e a necessidade de preservação da segurança jurídica.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo
a quo
(
I
d.
333212364
)
.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 323872882).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro
que as contrarrazões apresentadas não enfrentam o cerne das razões recursais, porquanto se mostram
dissociadas
dos fundamentos efetivamente deduzidos no agravo de instrumento, que versa, em essência, sobre alegação de excesso de execução e suposto erro material nos cálculos homologados, limitando-se a tratar de tema diverso daquele devolvido à apreciação deste Tribunal.

Diante disso,
não conheço
da peça
contrarrecursal
apresentada.

Feito este registro, c
inge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de erro material e excesso de execução na decisão que homologou os cálculos da liquidação provisória de sentença, fixando valor a ser pago pela agravante, sob o fundamento de restituição de quantias supostamente pagas a maior em contrato revisado, não obstante a alegação de que apenas parte das parcelas contratuais teria sido efetivamente quitada.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“Aqui se tem Cumprimento de Sentença Provisório por Liquidação ajuizado por MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARIZOTTO em face de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando a execução da sentença proferida nos autos do processo n° 1000567-11.2023.8.11.0039.

Compulsando os autos, verifico que o processo originário teve sentença parcialmente procedente, determinando a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 6,99% ao mês e 32,53% ao ano, com restituição de forma simples de eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC contado da contratação.

A parte executada interpôs recurso de apelação, que foi julgado improcedente, mantendo-se a sentença de primeiro grau, conforme acórdão juntado aos autos (ID 272743877). Posteriormente, foi interposto agravo regimental em recurso especial, também desprovido, conforme acórdão juntado pela parte exequente (ID 209331050).

Considerando que a decisão judicial transitou em julgado, conforme se verifica pela documentação acostada aos autos, e que o título executivo já se encontra definido quanto aos parâmetros para cálculo do valor devido, passo à análise da liquidação apresentada.

A parte exequente apresentou cálculo demonstrando que, considerando a taxa de juros fixada na sentença (6,99% ao mês), o valor total devido seria de R$ 2.430,23 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos), incluindo o valor principal e honorários advocatícios.

A parte executada, por sua vez, apresentou documentos demonstrando os pagamentos efetuados pela parte exequente e o saldo devedor atualizado, mas não impugnou especificamente os cálculos apresentados pela parte exequente quanto à aplicação da taxa de juros determinada na sentença.

Analisando os documentos juntados por ambas as partes,
verifico que a parte exequente efetuou o pagamento de 4 (quatro) parcelas do contrato, conforme demonstrativo de débito apresentado pela própria executada (ID 208477438), no valor de R$ 323,00 cada, totalizando R$ 1.292,00
.

Considerando que o
valor financiado foi de R$ 1.631,52, com a aplicação da taxa de juros determinada na sentença (6,99% ao mês), o valor total a ser pago seria de R$ 2.392,17, conforme cálculo apresentado pela parte exequente
.

Assim, a diferença entre
o valor efetivamente pago pela parte exequente (R$ 1.292,00) e o valor que deveria ser pago com a aplicação da taxa de juros correta (R$ 2.392,17) resulta em um saldo devedor de R$ 1.100,17 em favor da parte executada
.

No entanto, considerando que a parte exequente pagou parcelas com taxa de juros superior
à
determinada na sentença (17% ao mês), há um valor a ser restituído à parte exequente, correspondente à diferença entre o valor pago com a taxa abusiva e o valor que deveria ter sido pago com a taxa correta.

Conforme cálculo apresentado pela parte exequente, essa diferença corresponde a R$ 1.160,83, que, atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação, resulta no valor de R$ 2.280,23.

Compensando-se o valor a ser restituído à parte exequente (R$ 2.280,23) com o saldo devedor em favor da parte executada (R$ 1.100,17), tem-se um saldo final de R$ 1.180,06 em favor da parte exequente.

Acrescendo-se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 150,00), conforme acórdão, tem-se o valor total de R$ 1.330,06 a ser pago pela parte executada à parte exequente.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a liquidação de sentença para fixar o valor devido pela parte executada em R$ 1.330,06
(um mil, trezentos e trinta reais e seis centavos), já incluídos os honorários advocatícios.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor fixado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito, incluindo a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º, do CPC, requerendo o que entender de direito para prosseguimento da execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.
”

No caso concreto, a
instituição
agravante sustenta, de forma tecnicamente fundamentada e amparada nos elementos objetivos dos autos, que a decisão combatida incorreu em inequívoco erro material ao considerar como integralmente adimplidas todas as parcelas do contrato revisado n. 041760010010, quando, na realidade, restou incontroverso que apenas 4 (quatro) prestações foram efetivamente pagas pela parte exequente.

A sentença revisional, cujo trânsito em julgado é incontroverso, delimitou com precisão os parâmetros da condenação, ao determinar expressamente a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 6,99% ao mês e 32,53% ao ano, bem como a restituição, de forma simples, apenas de eventual pagamento a maior, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação, com o devido abatimento no débito em aberto, se existente.

Do comando judicial, depreende-se, sem margem a interpretações ampliativas, que a restituição se condiciona à ocorrência concreta de pagamento indevido, jamais alcançando parcelas não quitadas ou prestações vincendas.

Todavia, ao proceder à liquidação, o juízo de origem partiu de premissa fática equivocada, tratando todas as prestações contratuais como se estivessem integralmente adimplidas, circunstância que não se harmoniza nem com a realidade contratual demonstrada nos autos, nem com os próprios documentos apresentados pela agravante, que indicam o pagamento restrito a apenas quatro parcelas. Tal distorção compromete a fidelidade da liquidação ao título executivo judicial, produzindo resultado incompatível com os limites objetivos da coisa julgada.

Esse equívoco configura típico erro material na apuração do
quantum
debeatur
, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não implica rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado, mas, sim, a adequação da execução ao exato conteúdo do título judicial formado.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SUPERVENIENTE. ERRO MATERIAL E ACRÉSCIMO EXPRESSIVO NO VALOR EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
(...)
IV.
DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impugnação a novos cálculos apresentados no curso do cumprimento de sentença é cabível mesmo após o prazo do art. 525 do CPC, quando fundada em fato superveniente.

O erro material na planilha de atualização, especialmente quando relevante, enseja controle jurisdicional independentemente de preclusão
.
A alegação de excesso de execução por extrapolação dos limites do título executivo constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo.

(...)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042449820258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade, como ocorre na hipótese dos autos. A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito, findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que
a mesma
apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do
CPC.
No caso, a despeito da extemporaneidade da impugnação há matéria de ordem pública suscitada e pendente de análise pelo juízo a quo
. A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal quanto à matéria
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10130895620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

A correção do erro material, nessa perspectiva, não vulnera a coisa julgada, ao contrário, preserva-a, assegurando que a execução se desenvolva nos estritos limites do comando sentencial.

A plausibilidade do direito invocado pela agravante revela-se manifesta
,
pois ao
a
dmitir a restituição de valores calculados como se todas as parcelas estivessem quitadas, quando apenas parte delas o foi, conduz a resultado que afronta diretamente o título executivo e enseja enriquecimento sem causa da parte exequente, vedado expressamente pelo art. 884 do Código Civil.

A restituição determinada na sentença revisional pressupõe pagamento efetivo a maior, inexistente em relação às parcelas não adimplidas, razão pela qual a homologação dos cálculos, tal como realizada, mostra-se juridicamente insustentável.

O perigo de dano, por sua vez, igualmente se evidencia de forma concreta e atual
, pois a
decisão agravada determinou a imediata intimação da agravante para pagamento do valor homologado, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, abrindo-se a possibilidade de constrição patrimonial com base em cálculos potencialmente inexatos. Tal cenário revela risco de dano de difícil reparação, uma vez que a satisfação forçada de obrigação fundada em liquidação viciada pode gerar prejuízos patrimoniais relevantes, além de comprometer a regularidade do procedimento executivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam refeitos os cálculos da liquidação, em estrita conformidade com os parâmetros fixados na sentença revisional transitada em julgado, observando-se, especificamente, a restituição apenas de valores efetivamente pagos a maior, se existentes, vedada a consideração de parcelas não quitadas ou vincendas, com posterior prosseguimento do cumprimento de sentença, após a regular apuração do
quantum
debeatur
.

Fixo os honorários
em favor do patrono dos agravantes

em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido (diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor
correto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026